Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONHECIMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CASAL QUE REATA O VÍNCULO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA DA MULHER. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público agrava da decisão que revogou medida protetiva de urgência que suspendeu a posse e o porte de arma de fogo por policial penal acusado de ameaçar a mulher. Recurso conhecido como reclamação, conforme o princípio da fungibilidade recursal.
2 A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração empírica do risco efetivo à indenidade da vítima mulher. Se a vítima retorna ao lar conjugal e manifesta o desejo de superar o desentendimento, episódio isolado na vida do casal, afirmando que não se sente em perigo e que jamais fora ameaçada com arma de fogo, não se justifica a manutenção de medida protetiva. As restrições à liberdade do indivíduo influenciam negativamente no exercício da função de policial penal, devendo ser revogada quando a própria vítima afirma a sua desnecessidade.
3 Reclamação julgada improcedente.